Tribunal: TJES
Processo: 5003019-57.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003019-57.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
REPRESENTANTE: RAFAELA OLIVEIRA DE SA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

RELATOR - DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que o juizado especial cível é incompetente para julgar a presente demanda, pois é imprescindível a realização de prova pericial;
b)
que não foi identificada urgência para a realização do parto;
c)
que a recorrida não encaminhou a recorrente nenhuma solicitação de internação para parto na data mencionada;
d)
que nenhum dos laudos acostados aos autos pela parte Recorrida constam indicação de urgência/emergência;
d)
que não ficou comprovado que a recorrida sofreu dano moral;
e)
que a sentença deve ser reformada.

Preliminarmente, a recorrente alega incompetência do juizado especial cível, devido a necessidade de prova pericial para o presente caso.

Pois bem, tenho por não acolher a preliminar em questão, pois as provas constantes nos autos são suficientes para analisar o presente feito, ademais, não há necessidade de realização de prova pericial.

A parte recorrente alega que não há nos autos laudo médico comprovando a urgência na realização do parto, porém tenho que tal alegação não merece prosperar.

Compulsando os autos, basicamente no diagnóstico do atendimento (ID. 879558), verifica-se que a recorrida foi internada em trabalho de parto, com a bolsa protusa, e se queixava de dor abdominal e lombar.

Além do mais, nota-se que a recorrida foi internada por diversas vezes, com base no documento de ID.
879549
. Sua gestação era bastante delicada, podendo a qualquer momento ter um parto prematuro, assim resta evidente a emergência no presente caso.

Nesse ínterim, conforme o Termo de Atendimento (ID.
879564
) emitido pelo Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, o tipo de atendimento da recorrida era “
MUITO URGENTE”.

Assim, restando clara a relação de consumo entre as partes, tenho que a recorrente não prestou um serviço médico adequado, pois não identificou a devida urgência para a realização imediata do parto, ao revés, considerou o parto como eletivo, sendo que no mesmo dia a recorrida concebeu seu filho de forma prematura no hospital aludido.

Por fim, em relação aos danos morais, estes pressupõem dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
1
e art. 927
2
do Código Civil.

Destarte, tendo em vista que restou caracterizada a falha na prestação do serviço, a recorrente deverá indenizar a recorrida pelos danos suportados, consoante determinação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
3
, notadamente em razão do contexto em que fora negada a prestação de serviço esperado, qual seja, momento em que entrou em trabalho de parto.

Repita-se, no momento em que mais precisava usufruir do serviço contratado, a consumidora foi surpreendida com a recusa da operadora de plano de saúde.

Assim, ante a situação de desamparo enfrentada, os danos suportados pela recorrida extrapolaram a esfera do mero aborrecimento, razão pela qual, verifico que o valor fixado pelo Juízo
a quo
(R$ 5.000,00)

é razoável e proporcional aos abalos enfrentados.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

1
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

2
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

3
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE. A AUTORA ENTROU EM TRABALHO DE PARTO. PARTO PREMATURO. COBERTURA NEGADA. ALEGAÇÃO DE QUE O PLANO ESTAVA EM PERÍODO DE CARÊNCIA. A AUTORA PRECISOU REALIZAR O PARTO EM HOSPITAL PÚBLICO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. JUÍZO
A QUO
CONDENOU A PARTE RÉ A INDENIZAR POR DANOS MORAIS EM R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) A PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.